Tribunal: TJES
Processo: 5010792-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010792-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010792-67.2022.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. LESÃO MORAL IN RE IPSA
.
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. PREVISÃO EM REGULAÇÃO
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5460269) e que se encontra assistida de advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5460266
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5460264
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
b) DETERMINAR que a requerida restitua a quantia de R$ 21,99, (vinte e um reais e noventa e nove centavos) à parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;
a)
CONDENAR a parte requerida, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”

Trata-se de
ação
de indenização por danos materiais e
m
orais
, sob argumento de falha na empresa ré ao suspender indevidamente linha telefônica da consumidora/autora.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado
e que o imbróglio em foco seria insuficiente para ensejar dano a direito de personalidade da requerente.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de regularidade na suspensão de serviço ante
in
adimplemento contratual pela consumidora, o que caracterizaria excludente de responsabilidade,
entendo que tal tese não prospera, isso porque, em análise dos autos, pode-se perceber a evidente falha na prestação de serviço, em que funcionárias da empresa recorrente orientam a requerente a solucionar o problema (bloqueio de linha telefônica), contudo, sem sucesso e apenas com o fim de onerosidade para empresa, vez fora relatado que mediante pagamento se efetuaria o desbloqueio, o que não ocorreu e, posteriormente, teve que se submeter a novo pagamento, sob a premissa de que o problema seria no chip.

Não distante, não bastasse o imbróglio acima, fora informado à autora que o bloqueio ocorreu por dívida oriunda de fatura do ano de 2019, 03 anos antes do ajuizamento da ação, contudo, nos moldes do
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
não cumpriu a recorrente/ré com o ônus que lhe cabia de atestar a legalidade e regularidade da cobrança, posto que o que apresenta são apenas telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral, de forma que não se mostra possível atribuí-la presunção de veracidade, ao passo em que a
autora/
recorrida

logra êxito em comprovar o que alega, restando demostrado o devido
pagamento do débito de 2019,
através do
I
d.
18655421,
dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
linha telefônica
)
por 13 (treze) dias
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.

Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial

pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.

Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)